Tribunal: TJDFT
Processo: 0748488-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748488-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO INACIO ALENCAR MEIRA AGRAVADO: COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO INSTITUTO QUADRIX, DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULO INACIO ALENCAR MEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n.o 0718491-51.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar para determinada sua inclusão na relação de classificados na lista de candidatos negros. Em suas razões recursais, alega que é candidato a uma das vagas de emprego público de nível superior do CONCURSO PÚBLICO da NOVACAP- Empresa Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Edital no 01 – NOVACAP, de 21/03/2024- DOC.02 em anexo), mais precisamente concorrente a uma das vagas destinadas às pessoas pretas ou pardas (PPP) ao emprego público de advogado (COD.401). Afirma que alcançou a classificação preliminar para vagas destinadas à pessoa preta ou parda-PPP (DOC. 03 – pág.4) e, em seguida, foi convocado para avaliação fenotípica, em 25/08/2024, perante a comissão avaliadora e, que o resultado preliminar de avaliação, publicada em 01/09/2024, não constou o seu nome entre os candidatos considerados negros. Aduz que a Comissão Heteroidentificação emitiu parecer imotivado, genérico e padronizado para todos os candidatos recorrentes, demonstrando que não apreciou o apelo do candidato e muito menos fundamentou considerando as características fenotípicas de cada candidato. Argumenta que diante do ato estar desprovido de motivação clara e específica, prevalece a autodeclaração do candidato sobre o parecer da Comissão de Heteroidentificação. Afirma que apesar da decisão vergastada ter exarado que o candidato não procedeu a juntada do parecer da comissão, este fato está equivocado, posto que o documento foi juntado no ID no 214609446 do processo originário. Informa que resta comprovada a probabilidade do direito pelos inúmeros documentos juntados aos presentes autos que atestam, em análise de probabilidade, que a banca procedeu em conduta ilegal, desarrazoada e desproporcional, além do perigo da demora, pois o impetrante ficaria fora do número de vagas e do cadastro de reserva dos candidatos negros ou pardos e da ampla concorrência. Nesse contexto, requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso para determinar que a impetrada realize a inclusão do nome do impetrante na lista com a relação de classificação dos candidatos considerados negros – PPP (pessoa preta ou parda) para o emprego público de nível superior de Advogado – CÓD. 401, até julgamento de mérito da demanda principal (autos n.o 0718491 51.2024.8.07.0018, em trâmite no Juízo da Vara de Fazenda Pública do DF). No mérito, pleiteia que seja confirmada a tutela de urgência deferida, reformando a decisão vergastada. Preparo recolhido (ID n.o 66169689). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível. A decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na ação de mandado de segurança, pois não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a sua exclusão do certame para concorrer a vaga para cotista seria ilegal e imotivada e que a demora pode causar a ele dano irreversível. No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada está presente, pois a não concessão da tutela antecipada poderá causar graves danos ao agravante, ante o fato de que o impetrante ficará fora do número de vagas e do cadastro de reserva dos candidatos negros ou pardos e da ampla concorrência, sendo impedido de participar das demais fases do concurso dentro das vagas imediatas de pessoas consideradas pretas ou pardas – PPP. O requisito da probabilidade do direito está presente em razão da escassa fundamentação do ato administrativo e da extensa gama de documentos apresentados pelo agravado e que poderiam, em tese, confirmar a sua condição de pessoa preta ou parda, o que recomenda a concessão da tutela antecipada de urgência. Ressalte-se que a concessão da tutela antecipada, neste estágio processual, tem por finalidade apenas garantir o não perecimento do direito, tendo em vista a iminência do início das demais etapas do certamente e da probabilidade de direito do agravante, o que não significa que a decisão de mérito do processo originário será favorável ao agravante, pois o juízo a quo, após analisar livremente as provas dos autos, poderá considerar improcedentes os seus pedidos. Frisa-se também que o presente agravo de instrumento, quando do julgamento do mérito, conforme dito alhures, limitar-se-á à verificação da presença ou não dos requisitos do art. 300 do CPC na decisão interlocutória recorrida, tão somente, sob pena de invadir o mérito do processo principal e suprimir a instância julgadora. Ademais, a medida é totalmente reversível, haja vista que se o impetrante tiver seus pedidos julgados improcedentes, poderá ser eliminado do concurso das vagas imediatas de pessoas consideradas pretas ou pardas – PPP, conforme determinem as normas editalícias. Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a impetrada/agravada realize a inclusão do nome do impetrante/agravante na lista com a relação de classificação dos candidatos considerados negros – PPP (pessoa preta ou parda) para o emprego público de nível superior de Advogado – CÓD. 401, na condição de sub judice, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou da ação principal (autos n.o 0718491 51.2024.8.07.0018, em trâmite no Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF), o que ocorrer primeiro, ou ulterior decisão judicial em sentido contrário. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador